Tribunal: TJMT
Processo: 1036363-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036363-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSINEI GLORIA DE SOUZA SALDANHA - CPF: 453.752.321-20 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1036363-51.2021.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

ROSINEI GLORIA DE SOUZA SALDANHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se houver repetição de ação e estando uma com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que declarou inexistente o débito questionado, e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em razões recursais, pugna a Recorrente pela extinção do feito sem resolução do mérito frente à coisa julgada, na medida em que o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito foi objeto de idêntica demanda judicial, esta julgada improcedente já transitada em julgado.

Pois bem. Em consulta ao sistema PROJUDI, verifico que, de fato, a Recorrida ingressou com demanda pretérita, questionando o mesmo débito

subjudice . Senão vejamos:

Em ambas, a lide versa sobre o mesmo apontamento, em que a Recorrida alega ser indevido, a saber: débito no valor de R$ 211,81 com vencimento em 20/01/2017 e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito no dia 10/01/2017.

Outrossim, da análise do feito apontado, verifico que a demanda foi julgada improcedente, cuja sentença já se encontra transitada em julgado.

Deste modo, entendo que este feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Registro ainda que tal conduta de distribuírem duas ações idênticas, convola-se em clara litigância de má-fé, que nos moldes do artigo 81 do NCPC, pode e deve ser declarada até de ofício pelo magistrado, que reconheço neste momento e aplico a multa de 9% sobre o valor da causa em favor da Recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e JULGAR
EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO
do mérito frente à coisa julgada, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento da litigância de má-fé, por óbvio, a gratuidade de justiça deve ser revogada, pois tal benefício não se coaduna com tal conduta, de onde, condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em favor da recorrente, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como acrescidos ainda da multa pela litigância de má-fé no importe de 9% sobre o valor da causa, em favor da recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022